Tribunal: TJPA
Processo: 0037731-41.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ___________ - DJE Edição ________/2020: _____/NOVEMBRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0037731-41.2009.8.14.0301
COMARCA: BELÉM / PA.
AGRAVANTE(S):
SONIA MARIA ALVES DE ABREU
ADVOGADO(A)(S):
FABRÍCIO BACELAR MARINHO (OAB/PA nº. 7.617)
AGRAVADO(A)(S):
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
ADVOGADO(A)(S):
ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA (OAB/PA nº. 11.037-A)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. PAGAMENTO DA METADE DA VERBA INDENIZATÓRIA. INTEGRALIDADE. DESCABIMENTO. INVERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA DO
DE CUJUS.
GENITORA DO FALECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA
VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
para manter
a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, V, ¿b¿ e VIII, do CPC c/c art. 133, XII, letra ¿d¿, do regimento interno do TJ/Pa., e por decorrência das alegações do agravo interno, condenar a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 2% (dois por centos) sobre o valor atualizado da causa,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária de VIDEOCONFERÊNCIA, aos dezenove (19) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0037731-41.2009.8.14.0301
COMARCA: BELÉM / PA.
AGRAVANTE(S):
SONIA MARIA ALVES DE ABREU
ADVOGADO(A)(S):
FABRÍCIO BACELAR MARINHO (OAB/PA nº. 7.617)
AGRAVADO(A)(S):
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
ADVOGADO(A)(S):
ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA (OAB/PA nº. 11.037-A)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
RELATÓRIO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SONIA MARIA ALVES DE ABREU
contra a decisão monocrática deste relator (fls. 182/184) que
conheceu e julgou provido
o apelo manejado pelas ora Agravadas,
no sentido de reformar a sentença para condenar as Agravadas ao pagamento de indenização apenas em relação a quota parte cabível à Agravante equivalente a 1⁄2 (metade) da verba indenizatória, correspondendo ao valor de 20 (vinte) salários mínimos vigentes á época do sinistro.

Nas
razões do interno (fls. 186/188),
a Agravante alega, em síntese, que, na condição de companheira do falecido, lhe é devida a integralidade da indenização de seguro DPVAT, posto que a redação original do art. 4º, da Lei nº. 6.194/74, conferia o direito ao recebimento integral do valor do seguro obrigatório à companheira da vítima do acidente em caso de morte. Ressalta que tanto a sentença quanto a decisão monocrática ora atacada concluíram que a Agravante detinha a condição de companheira do
de cujus,
de modo que a indenização deveria ser paga em sua integralidade, sem resguardar a outra metade a eventual coerdeiro.

As Agravadas apresentaram contrarrazões (fls. 191/194) pugnando pela manutenção da decisão monocrática

Mantenho a decisão monocrática, já que os fundamentos do agravo não dão azo à retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
V O T O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. PAGAMENTO DA METADE DA VERBA INDENIZATÓRIA. INTEGRALIDADE. DESCABIMENTO. INVERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA DO
DE CUJUS.
GENITORA DO FALECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O interno satisfaz os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, a Agravante objetiva a reforma da decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau para condenar as Agravadas ao pagamento da metade do valor da indenização securitária em favor da Agravante. Defende que seria devido o pagamento integral, na forma do art. 4º, da Lei nº. 6.194/74, uma vez que a Agravante seria companheira do
de cujus
à época do acidente.

Improcedem tais argumentos.

Com efeito, a redação originária do art. 4º, da Lei nº. 6.194/74, que vigora à época do acidente, previa:
Art. 4º
A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais
. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo a companheira será equiparada à esposa, nos casos admitidos pela Lei Previdenciária.

Mesmo sob a ótica do art. 792 do Código Civil, ainda restaria privilegiada a sucessão do cônjuge ou do companheiro em relação aos demais herdeiros. Ou seja, a mudança legislativa não representa qualquer prejuízo ao direito de recebimento de indenização securitária pela companheira.

Na hipótese dos autos, a impossibilidade de pagamento integral da indenização de seguro DPVAT à Agravante decorre do fato de que esta não era companheira da vítima fatal do acidente. A Agravante era na realidade genitora do falecido.

O presente agravo interno distorceu completamente os fatos que vinham sendo alegado no curso do processo, classificando a Agravante como companheira do
de cujus,
sendo que há provas cabais de a Agravante ostenta a condição de mãe deste. Consta, às fls. 15 e 16, respectivamente, a certidão de óbito e certidão de nascimento da vítima fatal do acidente. Tais documentos provam claramente que a Autora da ação de cobrança de seguro DPVAT, ora Agravante, era genitora daquele que sofreu o acidente.

A bem da verdade, o falecido sofreu o acidente quando tinha apenas 14 (quatorze) anos de idade. E, nessa época, a vítima não mantinha relação de união estável, tampouco havia contraído matrimônio, até mesmo pela impossibilidade legal para tanto.

Como se vê, a Agravante busca induzir a erro o julgador, na medida que alega ter sido companheira, mas era, na realidade, mãe do falecido.

Tal conduta caracteriza litigância de má-fé, conforme o art. 80, II, do CPC. Isto porque, a Agravante objetiva obter vantagem pela condenação integral das Agravadas baseada em alegação inverídica de que seria companheira do falecido. Há nítida intenção de alteração da verdade dos fatos com objetivo de obter a indenização em valor integral, prejudicando, a um só tempo, as agravadas e os eventuais coerdeiros.

Neste contexto, a decisão monocrática não merece reforma, devendo ser integralmente mantida. E, dada a conduta da Agravante em relação a alteração da verdade dos fatos, cabe a condenação desta em litigância de má-fé, por força do art. 81 do CPC.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo, desse modo, a decisão monocrática deste Relator que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, V, ¿b¿ e VIII, do CPC c/c art. 133, XII, letra ¿d¿, do regimento interno do TJ/Pa.

Em decorrência das alegações do agravo interno, condeno a Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 2% (dois por centos) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, 19 outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

______________________________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO